Tribunal: TJPA
Processo: 0040372-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040372-43.2013.8.14.0301

APELANTE: JOELSON BRITO DA SILVA

APELADO: J. D. O. D. S., MIRIAM MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO COMPROVADA. VÍNCULO SOCIAFETIVO INEXISTENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL DO CASO. VICIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DO REGISTRO. PAI INDUZIDO AO ERRO PELA PRESUNÇÃO DE FIDELIDADE DA COMPANHEIRA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É incontroverso o fato de que inexiste vínculo biológico entre Apelado e a infante, conforme exame de DNA realizado no curso da ação. Todavia, o Apelado procedeu ao ato de registro do menor, que, conforme art.1.609 do código Civil é irrevogável, via de regra, exceto nos casos em que haja comprovado erro ou falsidade do registro, de acordo com o art.1.604, também do código civil.

II -
Não há qualquer vínculo socioafetivo entre pai e filha, conforme laudo emanado do Setor Social, mesmo porque a descoberta de que não era pai da infante ocorreu logo nos primeiros meses após seu nascimento, sendo que desde a gestação já havia tal desconfiança de sua parte.

III -
Cristalino o vício no consentimento do Apelado no ato de registro, bem como a ausência de qualquer vínculo afetivo entre as partes, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040372-43.2013.8.14.0301

APELANTE: JOELSON BRITO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. D. O. D. S.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. D. O. D. S., devidamente representada por sua genitora,
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO
movida por
JOELSON BRITO DA SILVA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que teve um relacionamento com a mãe da menor que perdurou dez anos, tendo advindo o seu nascimento neste período.

Afirmou que suspeitou que a menor não fosse sua filha, entretanto nunca deixou de prestar assistência devida a mesma desde os seus primeiros meses de vida, logo descobriu por familiares que não era o pai biológico da menor e com a dúvida solicitou um exame de DNA, tendo ficado comprovado que de fato ela não era sua filha.

Afirmou que foi induzido ao erro no momento do registro da menor em razão da presunção de fidelidade da mulher, motivo pelo qual requereu a anulação do registro de nascimento.

Acostou documentos.

Sendo a Requerida revel, a Defensoria Pública contestou o feito por negativa geral dos fatos.

Realizado o exame pericial foi verificado que não há vinculo consanguíneo entre as partes.

O Relatório psicossocial concluiu não haver vínculo socioafetivo.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a ação para declarar a inexistência de vínculo consanguíneo entre as partes e declarar nulo o registro de paternidade.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação argumentando que o reconhecimento de filhos seria ato irrevogável, não tendo ocorrido hipótese excepcional que autorizasse a sua declaração de nulidade.

Afirma que as próprias declarações do apelado, nos autos, demonstram que sua manifestação de vontade se deu de forma livre e consciente, tendo informado, em mais de uma ocasião, que desde o início desconfiou não ser o pai biológico da criança.

Contrarrazões apenas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar como
Custos Juris
, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040372-43.2013.8.14.0301

APELANTE: JOELSON BRITO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. D. O. D. S.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. D. O. D. S., devidamente representada por sua genitora,
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO
movida por
JOELSON BRITO DA SILVA.

A controvérsia gira em torno da filiação de Autor e Requerida, tendo o Magistrado de piso julgado procedente o feito, sendo que o Ministério Público interpôs recurso de apelação em representação à menor.

É incontroverso o fato de que inexiste vínculo biológico entre Apelado e a infante, conforme exame de DNA realizado no curso da ação. Todavia, o Apelado procedeu ao ato de registro do menor, que, conforme art.1.609 do código Civil é irrevogável, via de regra, exceto nos casos em que haja comprovado erro ou falsidade do registro, de acordo com o art.1.604, também do código civil.

Ao tratar do assunto, Maria Berenice Dias leciona que:

“O reconhecimento
voluntário
da paternidade independe da prova da origem genética. É um ato
espontâneo, solene, público e incondicional.
Como gera o estado de filiação, não pode estar sujeito a
termo
, sendo descabido o estabelecimento de qualquer condição (CC 1.613). É ato livre,
pessoal, irrevogável e de eficácia
erga omnes. Não é um negócio jurídico, é um ato jurídico strictu sensu. O ato do reconhecimento é
irretratável e indisponível
, pois gera o
estado de filiação
. Assim,
inadimissível

arrependimento
. Não pode, ainda, o reconhecimento ser impugnado, a não ser na hipótese de erro ou falsidade do registro. (...).”
(DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias.
4ª ed. São Paulo: RT, 2007. Cit. p. 338). (grifei).

Afirma o Autor que foi induzido a erro pela representante do menor, quando acreditou na afirmativa de que era o pai da criança.

Compulsando os autos verifiquei que, de fato, não há qualquer vínculo socioafetivo entre pai e filha, conforme laudo emanado do Setor Social, mesmo porque a descoberta de que não era pai da infante ocorreu logo nos primeiros meses após seu nascimento, sendo que desde a gestação já havia tal desconfiança de sua parte.

O Representante Ministerial ao opinar pelo desprovimento do apelo destacou que
a ausência de consanguinidade, aliada ao convívio de apenas 4 (quatro) meses com a menor, não tem o condão de ensejar o reconhecimento do vínculo socioafetivo.

Entendo que
obrigar a manutenção da paternidade do Autor, levando em consideração tão somente uma suposta ausência de vício de consentimento, como defende o Ministério Público em seu apelo, seja pela indução a erro ou coação a quando do registro da menor como filha sua, mesmo sem haver vínculo socioafetivo entre as partes, além do exame negativo de DNA, é condenar o Autor injustamente a carregar consigo a paternidade construída sem amor ou dever legal, bem como, impedir a criança de procurar o seu verdadeiro ascendente, genitor.

O Magistrado de Piso bem asseverou o seguinte:

“(...) não vejo nenhuma agressividade ou prejuízo ao menor quando ao restabelecimento da verdade, pois não deixará de ter um pai, apenas vamos colocar "cada um em sua posição devida". Há algum erro ou violência emocional nisso?!!! Não, porque a responsabilidade primeira em não alterar a verdade fática, a meu ver, seria da materna quando em revelar e investigar qual o pai biológico da infante e, como assim não o fez, deixou de lado tal ponto importantíssimo da vida de sua filha, não há como penalizar ou continuar penalizando alguém que não é pai biológico ou tampouco registral em sê-lo.”

Sendo assim, entendo cristalino o vício no consentimento do Apelado no ato de registro, bem como a ausência de qualquer vínculo afetivo entre as partes, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023